Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709385-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCISO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSELIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se do agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a consolidação da propriedade e eventual leilão da casa no G24, situada na Rua “G”, da quadra condominial QC7, Avenida Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília-DF, adquirida mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária junto ao banco agravado. Os autores/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o agravado efetivou a consolidação da propriedade do imóvel, ignorando a existência de ação revisional em trâmite na 6o Vara Cível de Brasília (na qual foi deferida tutela de urgência para impedir a negativação dos nomes dos agravantes); 2) na ação revisional, há, inclusive, pedido de depósito do valor incontroverso das parcelas do financiamento imobiliário, estando os autos conclusos para sentença; 3) em razão da pandemia de Covid-19, o agravado vem oferecendo taxas de juros inferiores à praticada no contrato dos agravantes; 4) o custo total do financiamento é muito diferente do custo perseguido na ação revisional. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da consolidação da propriedade e de eventual leilão do imóvel. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o d. Juízo em que tramita a ação revisional não deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Além disso, em recente consulta ao andamento da ação revisional, consta o mesmo pedido de tutela de urgência ora formulado, ainda pendente de apreciação, sendo prudente aguardar a prévia manifestação daquele Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator